Tribunal: CARF
Processo: 10783.914255/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.914255/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.504 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
SOFTRONIC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012
IRPJ. RETENÇÕES. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS EMITIDO NA
FORMA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DO
CRÉDITO.
O comprovante de rendimentos emitido na forma da legislação tributária é
documento juridicamente apto a justificar a dedutibilidade dos valores retidos
na apuração do lucro tributável do contribuinte.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
E
NÃO
HOMOLOGADAS.
POSSIBILIDADE
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Facin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.914255/2012-97
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914255/2012-97

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-066.042 de 16 abril de
2019 da 2a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
(...)
Trata o processo da Declaração de Compensação-Per/Dcomp no
40841.12610.310712.1.3.04-2089, transmitida em 31/07/2012, fls. 51/56, relativa à
compensação de débitos com Crédito de Pagamento Indevido ou a Maior referente ao
pagamento de CSLL Lucro Real Trimestral efetuado em 30/04/2012, código de receita
6012, período de apuração 31/03/2012, no valor de R$ 90.798,51, e sendo o crédito
solicitado o valor de R$ 50.920,09.
2. A DRF Vitória por meio do Despacho Decisório proferido em 03/01/2013, fls. 80,
nada reconheceu do crédito solicitado de R$ 50.920,09 de pagamento indevido ou a
maior, em razão desse pagamento já estar integralmente utilizado para quitação de
débito da contribuinte.
3. O Despacho Decisório informou que diante da inexistência do crédito, não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP 40841.12610.310712.1.3.04-
2089. E declarou que o valor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/01/2013, é de: R$ 52.131,99 de principal, R$
10.426,39 de multa e R$ 2.054,00 de juros.
4. Cientificada do despacho decisório, a contribuinte protocolou sua manifestação de
inconformidade de fls. 2/6. As alegações e os pedidos apresentados, de forma sucinta,
são os seguintes:
4.1. Aduziu que originariamente apurou o valor de R$ 90.798,51 para CSLL do
primeiro trimestre de 2012, e que após o procedimento de auditoria fiscal interna,
apurou o valor correto de CSLL de R$ 39.878,42. Declarou que depois de transmitir a
DCTF retificadora com o novo valor apurado de CSLL, ficou com um crédito de R$
50.920,09. Citou princípio da razoabilidade e da economia processual.
4.2. Pediu o acolhimento da manifestação de inconformidade com cancelamento do
despacho decisório e homologação do Per/Dcomp 40841.12610.310712.1.3.04-2089.
Pediu ainda a produção de todas as espécies de prova em direito admitidas.
A 2a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes da ementa abaixo:
(...) Do não reconhecimento do direito creditório
7. O Despacho Decisório da DRF Vitória nada reconheceu do crédito solicitado de R$
50.920,09 pelo Per/Dcomp no 40841.12610.310712.1.3.04-2089, que é referente ao
Crédito de Pagamento Indevido ou a Maior do pagamento efetuado em 30/04/2012,
código de receita 6012, CSLL Lucro Real Trimestral, período de apuração 31/03/2012,
no valor de R$ 90.798,51. O motivo do não reconhecimento do direito creditório foi em
razão desse pagamento já estar integralmente utilizado para quitação de débito da
contribuinte.
Do mérito
Do pagamento indevido ou a maior
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914255/2012-97

8. Em sua defesa, a manifestante declarou que originariamente apurou o valor de R$
90.798,51 para CSLL do primeiro trimestre de 2012, e que após o procedimento de
auditoria fiscal interna, apurou o valor correto de CSLL de R$ 39.878,42. Declarou que
depois de transmitir a DCTF retificadora com o novo valor apurado de CSLL, ficou
com um crédito de R$ 50.920,09.
9. São infundados os argumentos da contribuinte.
10. Uma DCTF retificadora para ser válida perante a administração tributária é
necessária a comprovação do erro na DCTF original. Veja-se o parágrafo 1o do art. 147
do CTN: (...)
11. No presente caso, a reclamante não comprovou o erro, ela apenas disse que retificou
a DCTF em razão do procedimento de auditoria fiscal interna que apurou valor menor
de CSLL devida.
12. Ademais em declaração de compensação, é ônus do contribuinte comprovar o
direito líquido e certo do direito creditório. Confira-se acórdão do CARF nesse sentido:
(...)
13. Assim, pelo exposto acima, é improcedente as alegações da manifestante.
Do pedido de produção de todas as espécies de prova
14. O momento para apresentação dos documentos é na impugnação, a menos que se
comprove as condições previstas no parágrafo 4o do art. 16 do Decreto 70.235/1972:
(...)
CONCLUSÃO.
15. À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade para manter o Despacho Decisório da DRF Vitória.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:

(...) a RECORRENTE demonstrou que, originariamente, apurou e recolheu, a título de
Contribuição Sobre o Lucro Líquido – CSLL, no mês de março de 2012, o valor de
R$.90.798,51 (noventa mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e um
centavos), conforme DARF de 30/04/12 (fls. 57).
Ocorre que, após procedimento de auditoria fiscal interna, a RECORRENTE revisou as
contas fiscais e apurou que o valor CORRETO de tal contribuição social, que deveria
ter sido recolhido no referido mês, correspondia à importância de R$.39.878,42 (trinta e
nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos), o que ensejou a
transmissão da DCTF retificadora de no. 41.91.87.22.68-02 (fls. 58/73).
Por sua vez, o crédito remanescente (no valor original de R$.50.920,09), referente ao
DARF de R$.90.798,51, cujo montante atualizado, à época, corresponde a importância
de R$.52.131,99 (cinquenta e dois mil, cento e trinta e um reais e noventa e nove
centavos), foi utilizado no PER/DCOM no. 40841.12610.310712.1.3.04-2089 (fls.
51/56), para fim de compensação do valor de IRPJ apurado no segundo trimestre de
2012, com vencimento para 31/07/2012. (...)
Portanto, parte do valor recolhido pela RECORRENTE, precisamente R$.50.920,09, é,
em verdade, INDEVIDO, passando a constituir um inegável CRÉDITO, o qual,
devidamente corrigido na ocasião (R$.52.131,99), foi objeto do PER/DCOM no.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914255/2012-97

40841.12610.310712.1.3.04-2089 (fls. 51/56), para fim de compensação do valor de
IRPJ apurado no segundo trimestre de 2012, com vencimento para 31/07/2012.
Como se vê, para a demonstração de seu crédito, a RECORRENTE anexou aos autos os
seguintes documentos de que então dispunha:
a. DARF de R$.90.798,51
b. PER/DCOMP no. 40841.12610.310712.1.3.04-2089
c. DCTF retificadora no. 41.91.87.22.68-02 (...)
Ocorre que, por meio de acesso ao próprio E-CAC (Centro Virtual de Atendimento) da
RFB, verifica-se que DCTF retificadora da RECORRENTE encontra-se “SEM
PENDÊNCIAS” (ANEXO 01).
Mas não é só, também se observa que há um SALDO DISPONÍVEL DA
ARRECADAÇÃO (ANEXO 02), relativo ao DARF sob comento (fls. 57), no valor de
R$.50.920,09; ou seja, importância que, uma vez corrigida (R$.52.131,99), foi objeto do
PER/DCOMP em questão.
Ora, tais informações, disponíveis para acesso pelos próprios agentes fiscalizadores, dão
conta do direito creditório, líquido e certo, da RECORRENTE. (...)
Ademais, também não foi objeto de qualquer questionamento fiscal a DIPJ
(ano calendário 2012 – exercício 2013) apresentada pela RECORRENTE. É o que
também se pode aferir por meio de acesso ao E-CAC, o qual aponta que a mesma foi
“RECEPCIONADA-LIBERADA” (ANEXO 3).
Como se sabe, o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte
da RFB e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento
referente ao indeferimento/não homologação da compensação, o que acabou por não
ocorrer no presente caso.
Neste passo, vale dizer que este é o posicionamento já assentado, inclusive, no
PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 28 DE AGOSTO DE 2015, com esteio na
IN RFB no 1110/10 (com a redação em vigor na época dos fatos). (...)
De mais a mais, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF já
reconheceu a relativização do princípio da preclusão em prol da busca pela verdade
material, conforme recente acórdão (de no 9303007.855, publicado em 01 de março de
2019); vejamos: (...)
Diante do contexto acima descortinado, a RECORRENTE dirige-se a Vossas Senhorias
para REQUERER o recebimento do presente Recurso, por tempestivo que se faz,
dando-lhe PROVIMENTO, nos termos ora expostos, para que seja REFORMADO o r.
ACÓRDÃO n.o 06-066.042 - 2a Turma da DRJ/CTA, de modo a HOMOLOGAR a
compensação declarada no PER/DCOM no. 40841.12610.310712.1.3.04-2089, tudo
com fundamento nos argumentos acima ventilados e por ser medida de JUSTIÇA!

É o relatório

Voto
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914255/2012-97

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Inicialmente, cumpre ressaltar que o ponto controvertido da presente demanda
administrativa consiste no não reconhecimento do crédito solicitado pelo contribuinte no valor
de R$ 50.920,09, este transmitido pelo Per/Dcomp no 40841.12610.310712.1.3.04-2089, que é
referente ao Crédito de Pagamento Indevido ou a Maior do pagamento efetuado em 30/04/2012,
código de receita 6012, CSLL Lucro Real Trimestral, período de apuração 31/03/2012, no valor
de R$ 90.798,51, conforme DARF de 30/04/12 (fls. 57).
O motivo do não reconhecimento do direito creditório teria sido em razão desse
pagamento já estar integralmente utilizado para quitação de débito da contribuinte.
Para tanto, o recorrente sustentou que:
“(...) após procedimento de auditoria fiscal interna, a RECORRENTE revisou as contas
fiscais e apurou que o valor CORRETO de tal contribuição social, que deveria ter sido
recolhido no referido mês, correspondia à importância de R$.39.878,42 (trinta e nove
mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos), o que ensejou a
transmissão da DCTF retificadora de no. 41.91.87.22.68-02 (fls. 58/73).
Por sua vez, o crédito remanescente (no valor original de R$.50.920,09), referente ao
DARF de R$.90.798,51, cujo montante atualizado, à época, corresponde a importância
de R$.52.131,99 (cinquenta e dois mil, cento e trinta e um reais e noventa e nove
centavos), foi utilizado no PER/DCOM no. 40841.12610.310712.1.3.04-2089 (fls.
51/56), para fim de compensação do valor de IRPJ apurado no segundo trimestre de
2012, com vencimento para 31/07/2012. (...)
Portanto, parte do valor recolhido pela RECORRENTE, precisamente R$.50.920,09, é,
em verdade, INDEVIDO, passando a constituir um inegável CRÉDITO, o qual,
devidamente corrigido na ocasião (R$.52.131,99), foi objeto do PER/DCOM no.
40841.12610.310712.1.3.04-2089 (fls. 51/56), para fim de compensação do valor de
IRPJ apurado no segundo trimestre de 2012, com vencimento para 31/07/2012.
Sendo assim, depreende-se de quadro acima que a divergência consiste na
ausência de confirmação do valor de R$ 50.920,09, este transmitido pelo Per/Dcomp no
40841.12610.310712.1.3.04-2089 para fim de compensação do valor de IRPJ apurado no
segundo trimestre de 2012, com vencimento para 31/07/2012.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914255/2012-97

A priori, há de se consignar que este relator aceita os documentos apresentados
em sede de Recurso Voluntário, por entender que não há óbice para a apresentação de provas em
Recurso Voluntário, é o que tem decido a 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se
colaciona:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em
litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da
data da ciência da decisão recorrida. (Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE
MENDES DE MOURA. Data da Sessão: 14/09/2017)
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida. (Processo: 16327.001227/200542. Rel. ADRIANA
GOMES REGO. Data da Sessão: 08/08/2017)
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999. (Processo: 14098.000308/200974. Rel. GERSON MACEDO
GUERRA. Data da Sessão: 19/06/2017

Desta feita, conforme já exposto, tendo a Recorrente apresentado documentos que
tendem a comprovar a veracidade de seu direito, estes só podem ser desconsiderados da análise
do julgador após fundamentada a sua eventual falta de idoneidade ou de pertinência para com os
fatos a serem provados, razão pela qual acolho os documentos e passo a proceder a análise dos
mesmos e sua relação com o direito creditório pleiteado.
No caso em apreço, após o reconhecimento do pagamento inicial a titulo de
Contribuição Social do primeiro trimestre de 2012, o contribuinte findou por proceder a
transmissão da DCTF retificadora de no. 41.91.87.22.68-02 (fls. 58/73) que foi devidamente
aceita pelo sistema interno da Receita Federal do Brasil, conforme comprovou o contribuinte da
reprodução da tela do E-CAC (Centro Virtual de Atendimento) da RFB que demonstra que o
recorrente estaria “SEM PENDÊNCIAS” (e-fls 138/139):

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914255/2012-97

Nesse sentido, com a aceitação da DCTF retificadora expressamente processada
no sistema interno, indica, portanto a aceitação de R$.52.131,99 (cinquenta e dois mil, cento e
trinta e um reais e noventa e nove centavos), crédito utilizado no PER/DCOM no.
40841.12610.310712.1.3.04-2089 (fls. 51/56), para compensação do valor de IRPJ apurado no
segundo trimestre de 2012, em que se vislumbra SALDO DISPONÍVEL DA ARRECADAÇÃO
relativo ao mesmo DARF (fls. 57), no valor de R$.50.920,09, conforme reprodução do e-cac:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914255/2012-97

Sendo assim, com o acolhimento e processamento do procedimento de retificação
de DCTF, objeto de PER/DCOMP, aqui desconsiderado no julgamento referente a não
homologação da compensação, acaba por atrair a aplicação do artigo 150, parágrafo 1o do CTN
em razão da extinção do crédito tributário pelo reconhecimento do respectivo pagamento, in
verbis:

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914255/2012-97

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
Por fim, apenas para complementar a construção do presente raciocínio o
contribuinte traz a informação de que a DIPJ (ano calendário 2012 – exercício 2013) acessada
pelo meio do e-cac, aponta que ela foi “RECEPCIONADA-LIBERADA”:

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914255/2012-97

Sendo assim, diante das razões acima delineadas, voto por dar provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório do recorrente referente ao saldo negativo
de IRPJ no ano-calendário de 2012 o valor de R$ 50.920,09 suficiente para deferir a
compensação até o limite do credito pleiteado.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO para reconhecer como saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2012 o
valor de R$ 50.920,09 suficiente para deferir a compensação até o limite do credito pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.504 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.914255/2012-97

Fl. 212
DF CARF MF
Original